Tribunal: TJMT
Processo: 1008228-98.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008228-98.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO E NULIDADE DA CDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu embargos à execução fiscal e reconheceu a prescrição do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.º 2023859749, além de declarar a nulidade do título por ausência de notificação válida no processo administrativo.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o crédito não tributário decorrente de multa administrativa prescreveu entre a data do fato gerador (05/06/2017) e o ajuizamento da execução (07/12/2023); (ii) saber se a ausência de notificação válida no processo administrativo acarreta nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional para cobrança de crédito não tributário é de 5 anos, conforme art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, contado da data do fato originador da dívida — no caso, 05/06/2017.
4. A execução fiscal foi ajuizada em 07/12/2023, fora do prazo legal, caracterizando prescrição.
5. A ausência de prova de notificação válida da empresa no processo administrativo implica nulidade do título executivo, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e foi afastada diante da impugnação acompanhada de elementos indicativos de vício.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional de 5 anos para cobrança de multa administrativa começa a fluir da data do fato gerador, e não da constituição do crédito. 2. A ausência de notificação válida da parte no processo administrativo implica a nulidade da Certidão de Dívida Ativa."

Dispositivos relevantes citados: Decreto n.º 20.910/1932, art. 1º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.115.078/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21/10/2010; TRF-1, AC 0019783-86.2014.4.01.3600, DJE 24/01/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que acolheu os embargos à execução fiscal opostos por BRADESCO SAÚDE S/A, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva em relação à multa administrativa objeto da Certidão de Dívida Ativa n.º 2023859749.

O agravante sustenta, em suma, que:

a contagem do prazo prescricional se dá a partir da constituição definitiva do crédito, e não da data do fato gerador;

o crédito foi regularmente constituído apenas em 10/02/2023, conforme consta na CDA;

não há que se falar em nulidade da CDA por ausência de notificação no processo administrativo, pois cabe à parte embargante comprovar tal vício.

Requereu a reforma da decisão agravada, com o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que acolheu os embargos à execução fiscal opostos por Bradesco Saúde S/A, reconhecendo a prescrição do crédito constante da Certidão de Dívida Ativa n.º 2023859749 e, por conseguinte, extinguindo a execução fiscal respectiva.

Na origem, a agravada ajuizou embargos à execução fiscal sustentando, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, tendo em vista que o fato gerador da multa administrativa data de 05/06/2017 e a execução fiscal somente foi ajuizada em 07/12/2023; (ii) a nulidade do título executivo (CDA) em razão da ausência de regular notificação da empresa no processo administrativo, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A decisão agravada acolheu tais fundamentos, reconhecendo que a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição e que, ademais, há vício insanável na constituição do crédito, diante da ausência de prova de notificação válida no procedimento administrativo sancionador.

O Estado agravante insurge-se contra esse entendimento, alegando que:

O prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, deve ser contado a partir da constituição definitiva do crédito, que se deu apenas em 10/02/2023, data expressa na CDA;

A ausência de cópia do processo administrativo não invalida a CDA, sendo ônus do embargante provar eventual nulidade;

A CDA goza de presunção de liquidez e certeza, não havendo prova concreta de vício na sua formação.

Feita essa contextualização, passo à análise.

I – Da Prescrição

É incontroverso que o crédito executado decorre de multa administrativa, ou seja, trata-se de crédito não tributário. Para esses casos, não se aplica o art. 174 do CTN (que rege a prescrição de créditos tributários), mas sim o art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, que estabelece o prazo de 5 anos para a Administração Pública ajuizar ação de cobrança.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, tratando-se de sanção administrativa, o prazo prescricional inicia-se na data da lavratura do auto de infração, momento em que o poder público manifesta a pretensão punitiva. É o que se extrai do julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O instituto da prescrição, para as execuções fiscais que objetivam a cobrança de débitos não tributários, oriundos de sanções administrativas, deve observar o prazo de cinco anos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, contado da lavratura do auto de infração.”
(REsp 1.115.078/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/10/2010 – Tema Repetitivo)

No caso concreto, a multa teve como fato gerador ato ocorrido em 05/06/2017, conforme consignado no auto de infração e reiterado na própria petição inicial dos embargos.

A execução fiscal, por sua vez, foi proposta apenas em 07/12/2023, ou seja, mais de 6 anos após o fato gerador, ultrapassando, portanto, o prazo de 5 anos fixado em lei.

A alegação do agravante de que o prazo deveria ser contado a partir da constituição definitiva do crédito (10/02/2023, conforme a CDA) não encontra respaldo jurisprudencial, pois a constituição tardia não tem o condão de prorrogar indefinidamente o prazo de prescrição. O entendimento consolidado é o de que o prazo começa a fluir do ato originador da obrigação, salvo causas legais de interrupção ou suspensão, que não foram demonstradas nos autos.

II – Da Nulidade da CDA por Falta de Notificação

Outro fundamento da decisão agravada refere-se à ausência de comprovação de que a parte executada foi devidamente notificada no curso do processo administrativo que ensejou a lavratura do auto de infração e a consequente inscrição em dívida ativa.

A jurisprudência também é pacífica no sentido de que a falta de notificação válida do autuado no procedimento administrativo acarreta a nulidade da CDA, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF).

Destaco o seguinte precedente:

“A ausência de notificação válida no processo administrativo torna o lançamento nulo por ofensa aos princípios da ampla defesa e devido processo legal, impondo-se a anulação da Certidão de Dívida Ativa e, consequentemente, a extinção da execução fiscal.”

(TRF-1 - AC: 00197838620144013600, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, Data de Julgamento: 17/12/2019, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 24/01/2020)

Nos presentes autos, o Estado de Mato Grosso não juntou cópia do processo administrativo nem comprovou que a empresa agravada foi regularmente intimada para apresentar defesa antes da imposição da penalidade.

É certo que a CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez. No entanto, uma vez impugnada a regularidade do processo administrativo que lhe deu origem, caberia à Fazenda Pública demonstrar sua higidez, especialmente diante da alegação de ausência de notificação válida — o que não ocorreu.

Logo, verifica-se também a nulidade do título executivo que embasa a execução.

Diante de todo o exposto, verifica-se que, o crédito foi constituído com base em auto de infração lavrado em 05/06/2017, sendo que a execução foi proposta apenas em 07/12/2023, fora do prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32;

Não foi comprovada a regular notificação da parte executada no processo administrativo sancionador, o que macula a validade da CDA.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que acolheu os embargos à execução, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2023859749.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025